Tribunal: TJDFT
Processo: 0715740-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA em favor de WESLEY APARECIDO DE CARVALHO RODRIGUES SANTOS, com a finalidade de impugnar o r. comando proferido pelo d. Juízo, pelo qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do pacidente. Segundo narra a ilustre impetrante, em síntese, o paciente encontra-se preso há mais de 200 dias, excetuado o cômputo do recesso forense, sem que haja qualquer perspectiva de julgamento próximo, em violação ao princípio da razoável duração do processo. Assevera que independentemente dos atos normativos editados em razão da notória pandemia e da suspensão das audiências no Poder Judiciário, a situação de excesso no caso estaria caracterizada, não sendo razoável que o paciente seja prejudicado por evento ao qual não deu causa. Argumenta que a instrução ainda sequer foi iniciada, estando o paciente preso em outro Estado da federação e sem “notícia de eventual solicitação de recambiamento ao Distrito Federal ou de cogitação de tal possibilidade, para que o paciente possa comparecer ao seu interrogatório”. Pondera, por fim, que não há complexidade a justificar o excesso de prazo, em ofensa à Instrução 01/2011, da egrégia Corregedoria de Justiça do TJDFT, que sugere o prazo máximo de 148 dias para a finalização do feito criminal. Com base nessas considerações, requer seja revogado o r. decreto segregatório, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que posa responder ao processo em liberdade. Brevemente relatado, decido. Revelam os autos que o paciente foi preso em flagrante em 16/10/2019, na cidade de Águas Lindas de Goiás (GO), pela prática do crime de roubo qualificado. Segundo declarou o condutor do preso em flagrante, a equipe policial abordou duas pessoas que estavam no interior de um veículo identificado como objeto de roubo. Ao serem questionados, “tais indivíduos afirmaram que estavam somente levando tal veículo para um local determinado a pedido da pessoa citada como Wesley”. Pouco tempo depois, Wesley foi localizado e, conforme declarou aquele policial, “ao saber que André e Gustavo já haviam sido presos, Wesley decidiu por confessar que havia roubado tal veículo na noite anterior em Brasília/DF e o levado para Anápolis para vendê-lo”. Os policiais dirigiram-se à casa de um terceiro, onde Wesley disse ter escondido a arma e o celular da vítima, lá encontrando um outro veículo objeto de roubo, além de entorpecentes (fls. 14/15, ID 16737963). A vítima do roubo foi ouvida na delegacia e reconheceu Wesley como sendo a pessoa que lhe roubou, afirmando que na noite anterior trabalhava como motorista de aplicativo de transporte (Aplicativo “99”). Que “pegou duas pessoas em Taguatinha/DF rumo à cidade de Santo Antonio do Descoberto; que no caminho ambos os indivíduos anunciaram o assalto, pelo que um estava na posse de um revólver prateado; que tais indivíduos tomaram seu celular, sua carteira e seguiram sentido ao Gama-DF; que durante o trajeto levou diversas coronhadas; que os criminosos entraram em uma área rural, deserta e ali, após terem amordaçado e amarrado pés e mãos, lhe deixaram no chão e se evadiram” (fl. 21). Na audiência de custódia, o d. Juízo da Comarca de Santo Antônio do Descoberto converteu a prisão em flagrante em preventiva, considerando a forma como cometido o crime e o fato de o autuado possuir condenação por outros crimes (fls. 47/49, ID 16737962). O ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em 04/02/2020, pelo crime do art. 157, § 2o, incisos I, IV e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (ID 16737963). A defesa, então, requereu a revogação do decreto de prisão preventiva, por excesso de prazo, mas o d. Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, para onde os autos foram remetidos após o d. Juízo da Comarca de Águas Lindas de Goiás declarar-se incompetente, indeferiu o pedido, estando a r. decisão assim redigida (fls. 120/121, ID 16737962): “Pois bem, a despeito de a segregação perdurar desde o dia 15 de outubro de 2019, o certo é que a instrução foi designada para o dia 29 de abril de 2020, ou seja, em sintonia com o artigo 400 do CPP e com as recomendações do CNJ, materializadas na Instrução Normativa 1/2011, do TJDFT. Oportuno consignar que nesse interregno houve o recesso forense, o que impossibilitou a designação de audiência em menor espaço de tempo. Ademais, a não realização da audiência de instrução e julgamento na data acima referida decorreu de atos normativos editados pelo TJDFT (Portarias Conjuntas números 29/2020, 30/2020 e 50/2020) e da Recomendação número 62/2020 do CNJ, sendo certo que ‘Eventual excesso de prazo em razão do adiamento da audiência de instrução (Portaria Conjunta no 29 do TJDFT, de 16.3.20), como medida de prevenção do contágio pelo coronavírus (Covid – 19), é justificado pelo momento atual, notadamente marcado pela pandemia do Covid 19’ (Acórdão 1240563, 07068307120208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Reforço que tal audiência somente não ocorreu (foi cancelada) por motivos de calamidade pública, em decorrência da famigerada pandemia que assola o País - infecção pelo vírus COVID19, conhecido, em geral, como ‘coronavírus’. Trata-se, portanto, de questão totalmente alheia e imprevisível à marcha processual. Convém lembrar ainda que doutrina e jurisprudência têm se posicionado no sentido de que a mera inobservância aos prazos para o encerramento da instrução criminal não configura, por si só, constrangimento ilegal, mormente evidenciada morosidade na prestação jurisdicional. No caso, não há evidência de desídia do Poder Judiciário, tampouco a atuação do Ministério Público contribuiu para a eventual demora, muito menos se constata situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Diante desse quadro, não há que se falar em excesso de prazo na instrução processual apto a tornar ilegal a segregação cautelar do Requerente. E como bem disse o órgão Ministerial em sua manifestação de ID 64626626 ‘...é inequívoco que a pandemia pelo COVID-19 é um evento com natureza jurídica de caso fortuito ou força maior, que afetou – e ainda vai afetar – não apenas o processamento da presente ação penal, como de resto, toda a atuação da Justiça Criminal do país. Nos termos do Parágrafo único do art. 393, do Código Civil, caso fortuito ou força maior são fatos supervenientes imprevisíveis e inevitáveis e, ainda que previsíveis, de consequências imprevisíveis e inevitáveis. Assim, a necessidade de cancelamento de audiências presenciais, tal como ocorreu no caso concreto, bem como o inevitável retardamento da tramitação de processos de réus presos, ocorreu em razão da excepcionalidade das circunstâncias atuais, sendo certo que não há qualquer desídia na condução do feito. Ao contrário, os atos processuais que puderam ser realizados eletronicamente, via PJe, foram produzidos adequadamente...’. Ressalto, ainda, que nenhum fato novo foi trazido aos autos pela Defesa, de modo que os motivos ensejadores da prisão cautelar do Requerente permanecem intactos. Desse modo, incabível também a revogação da prisão preventiva do Solicitante e a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, bem como a determinação do monitoramento eletrônico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido veiculado”. Como visto, a audiência que havia sido inicialmente designada para o dia 29/04/2020, foi cancelada em razão da suspensão dos atos processuais em razão da pandemia pela Covid-19 (fl. 106, ID 16737962). Diante disso, é notório que grande parte dos processos em trâmite na Justiça do Distrito Federal foi afetada, existindo no momento uma grande mobilização para que as audiências sejam remarcadas. Trata-se, sem dúvida, de situação de absoluta excepcionalidade no Brasil e no mundo, não sendo diferente em relação ao Poder Judiciário, que não está imune às consequências da pandemia. Dessa forma, a arguição de excesso deve ser contextualizada ao momento atual, não bastando a simples extrapolação do prazo sugerido pela Instrução no 01/2011, para se concluir pela necessidade de revisão da prisão provisória. É certo que o paciente não deu causa ao atraso, não significando, contudo, que tal situação deva importar, necessariamente, na revogação de sua prisão cautelar. Conforme pontuado pelo d. juízo a quo, permanecem as razões que justificaram a prisão preventiva. Assim a soltura do paciente representa, com efeito, risco à ordem pública, considerando o histórico de reiteração delitiva, inclusive com condenação transitada em julgado por tráfico de entorpecentes (fls. 78/81, ID 16737962). Por outro lado, não há como se ignorar a forma como cometido o crime, com a restrição de liberdade de um motorista de veículo por aplicativo, que foi amordaçado e jogado em um matagal. Portanto, ao menos por um juízo primário de cognição, tenho para mim que a r. decisão atacada no presente writ, não se afigura causadora de constrangimento ilegal, abuso ou qualquer tipo de ilegalidade. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. juiz apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem -se.